Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702678-22.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DA CHÁCARA 43 RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 93 - RESIDENCIAL ÁGUAS DA SERENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIOS IRREGULARES. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. 1. Nos casos de imóvel localizado fora da área do condomínio irregular ou da associação de moradores é indevida a cobrança de contribuições mensais se inexistente vínculo associativo dos moradores e ausente prévia comprovação da prestação, disponibilização de serviços ou de atividades benéficas. 2. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 330 do CPC, alegando, em suma, que a ação deveria ser extinta sem julgamento do mérito, ante a inépcia da petição inicial da recorrida, ao argumento de não haver decorrência lógica da narrativa dos fatos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 330 do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Como se vê não há máculas na inicial a ponto de impingir-lhe o indeferimento, pois, o fato de a parte requerente ter descrito algumas condutas como ilícitas para ilustrar a situação do local não ocasionam, necessariamente, a quebra da congruência da petição” (ID Num. 33411883 - Pág. 4) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017